Tribunal: TJSP
Processo: 1029985-91.2022.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de Serviços no 488/2019 para execução de reforma e restauro do Teatro Coliseu - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Reconhecimento da prestação de serviço e atraso no pagamento efetuado pela Administração – Incidência de juros e correção monetária - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos (Artigo 252 do RITJSP) – Apelação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de Serviços no 488/2019 para execução de reforma e restauro do Teatro Coliseu - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Reconhecimento da prestação de serviço e atraso no pagamento efetuado pela Administração – Incidência de juros e correção monetária - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos (Artigo 252 do RITJSP) – Apelação desprovida.